Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0702848-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação declaratória ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do feito, em razão da afetação do tema. A ação, na origem, busca o reconhecimento da ilegalidade da incidência do ICMS sobre qualquer espécie de demanda de energia elétrica não consumida, pois o tributo deveria incidir somente sobre a que foi efetivamente consumida. Na ação, requer-se, ainda, a devolução de valores pagos indevidamente. A agravante esclarece que o Supremo Tribunal Federal decidiu a questão em caráter definitivo, ao finalizar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 593824, fixando a seguinte tese: “a demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor” (tema n. 176) Alega que a tese fixada pela Corte Suprema, em sede de repercussão geral, não comporta mais modificação ou possibilidade de recurso passível de alteração do que já foi decidido, inexistindo razões para paralisação dos autos até o trânsito em julgado do acórdão que rejeitou os segundo embargos de declaração. Requer a concessão da tutela recursal antecipatória para dar prosseguimento ao feito na primeira instância, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, confirmando-se a liminar. É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos que autorizam a concessão da tutela requerida, especialmente a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo que o recurso deve aguardar a manifestação do Colegiado, após regular tramitação. De fato, da análise dos autos principais, não se vislumbra qualquer prejuízo à parte em aguardar a decisão da Turma sobre a manutenção ou não do sobrestamento do feito principal. Registre-se, por oportuno, que a suspensão do feito não depende da vontade das partes, sendo-lhe impositiva, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, contudo, é mesmo possível que as partes requeiram o prosseguimento do feito, e recorram da decisão que não lhes for favorável, por meio do agravo de instrumento (art. 1037, §13, CPC). Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação da tutela. A matéria será resolvida no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao Juízo, dispensando as informações. Intime-se o Distrito Federal para, caso queira, responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator